Tribunal: TJBA
Processo: 8000006-06.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000006-06.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RICARDO HIDECAZU UEMURA e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, ROSELITO PEREIRA LIMA, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

APELADO: FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA -

Advogado(s)
:
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS, DIEGO CONCEICAO DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE ACOLHEU EMBARGOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DE LITISCONSORTES PASSIVOS EXCLUÍDOS DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE, SUCUMBÊNCIA MÍNIMA E PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA. CONFIGURAÇÃO PARCIAL DO VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO DA CONDENAÇÃO. EXCLUSÃO DE APENAS PARTE DOS EXECUTADOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE FORMA PROPORCIONAL AO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELOS LITISCONSORTES EXCLUÍDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriormente opostos por REINALDO TOMOYUKI UEMURA e HUMBERTO HIROMITSU UEMURA, para suprir omissão e condenar a ora embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em razão da exclusão dos referidos litisconsortes passivos por ilegitimidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses suscitadas pela embargante quanto à incidência dos princípios da causalidade, da sucumbência mínima e, especialmente, da proporcionalidade da verba honorária, tendo em vista que apenas dois dos quatro executados foram excluídos da lide, com prosseguimento da execução em relação aos demais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Na hipótese, embora correta a premissa adotada no acórdão embargado quanto ao cabimento de honorários em favor dos litisconsortes passivos excluídos por ilegitimidade, subsiste omissão relevante quanto à necessidade de observância da proporcionalidade na definição da base de cálculo da verba sucumbencial.

5. Em se tratando de litisconsórcio passivo, a exclusão de apenas parte dos executados não autoriza, sem fundamentação específica, a incidência dos honorários sobre a integralidade do valor da causa, sob pena de descompasso com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e sucumbência.

6. Mantém-se, assim, o direito dos embargados aos honorários advocatícios, mas impõe-se o redimensionamento da condenação para fixá-los em 10% sobre 50% do valor atualizado da causa, correspondente à fração da lide em que houve sucumbência da exequente.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.º

8000006-06.2020.8.05.0081
,
em que figura como Embargante
FRANCINADSON DANTAS DOS SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

e, como Embargado,
RICARDO HIDECAZU UEMURA E OUTROS
,

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E ACOLHER
PARCIALMENTE
os Embargos
de Declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Jusitça

JG11